Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DENOSUMABE (PROLIA). INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO CC No 187.276/RS. TEMA 14 IAC. SUSPENSÃO DE REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, visando a obtenção de provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DENOSUMABE (Prolia).

2. O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência no 187.276/RS – Tema 14 IAC – em razão das remessas dos processos de tramitação perante a justiça estadual para a justiça federal para inclusão da União Federal em feitos que pretendem medicamento registrado na Anvisa mas não padronizados.

3. Em sessão realizada em 08/06/2022, o STJ deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.

4. Acolheu-se a preliminar de ofício para se determinar o retorno dos presentes autos à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, para que proceda ao regular processamento do feito.